Tribunal: STF
Processo: HC 240906
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Henrique Baldissera em favor de Márcio dos Santos Nepomuceno, “Marcinho VP”, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 166.884/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ESCOPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (eDOC 10)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o Juízo das execuções homologou procedimento administrativo que apurou o cometimento de falta grave pelo ora paciente. 



    Alega que a falta grave foi homologada pela autoridade coatora, sem a manifestação defensiva. (p. 11)



    Aduz que “a decisão homologatória da falta disciplinar foi proferida de forma genérica, se limitando a mencionar que foram observados os princípios do Devido Processo Legal, do contraditório e da ampla defesa, sem a necessária análise das relevantes preliminares e/ou teses/provas do Procedimento Administrativo.” (p. 15)



    Sustenta que houve nulidade da decisão pela ausência de oitiva prévia do paciente antes da decisão homologatória, considerando inercia da defesa. (p. 20)



    Afirma que o procedimento disciplinar interno excedeu o prazo máximo de 30 dias estabelecido pelo artigo 64 do Decreto 6.049/2007, causando a prescrição da falta disciplinar. (p. 24)



    Alega ainda, que, como o interno agredido manifestou desinteresse em representar criminalmente contra os internos, é caso de desconstituição da falta disciplinar. (p. 27)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada nula a decisão que homologou a falta disciplinar relativa ao PDI n. 08117.003747/2018-51/CD/PFCAT, seja declarada prescrita a falta disciplinar, ou, subsidiariamente, a desconstituição da falta disciplinar em virtude da ausência de representação do ofendido. Ou, caso nenhuma das teses retromencionadas sejam acatadas, requer a desclassificação da falta disciplinar aplicada no referido PDI para falta de natureza média. (p. 29)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. 



    Eis a ementa:



    Processo penal. Habeas corpus. Acórdão do c. STJ que, em RHC, manteve o reconhecimento de falta grave. Pena cumprida em presídio federal. 1. De todo inadequado HC ao e. STF contra o quanto decidido pelo c. STJ em sede de RHC. A tanto, a CF/88 traz hipótese de RE. Ausente flagrante ilegalidade, este writ não tem como ser conhecido. 2. Não se verifica, de plano, ausência de defesa técnica, pois a DPU participou da instrução do PAD, presente na oitiva do paciente, e apresentou defesa final no procedimento. 3. Este e. STF compreende que se o apenado é ouvido no PAD, acompanhado de defesa técnica, não se faz necessária sua oitiva quando da homologação judicial da falta grave. Cogita-se da necessidade da oitiva judicial quando o apenado é regredido de regime, o que não ocorreu na espécie, em que o apenado estava no regime fechado. 4. Se a oitiva judicial não era necessária na espécie, a manifestação da defesa técnica – que ocorreu no PAD pela DPU – também não era necessária ao exame judicial da homologação da falta grave. Não revela nulidade o fato da DPU não ter sido intimada para se manifestar perante o JEP. Assim como não releva nulidade a advogada constituída ter sido intimada pelo JEP e ter se quedado inerte. Nesta impetração, não se demonstra em que teria sido diferente o juízo quanto à homologação da falta grave, caso a defesa - quer pela DPU, quer pela advogada constituída -, tivesse se manifestado perante o JEP. 5. A defesa aqui não demonstrou que não tenha sido suficientemente fundamentada a decisão que homologou a falta grave. 6. Este e. STF compreende que o prazo para a apuração da falta grave não é o previsto em normas administrativas locais, mas sim o do inc. VI do art. 109 do CP, ou seja, 3 anos, desde a vigência da Lei 12.234/10, prazo este que foi observado na espécie. 7. Ainda que desconsiderada a falta decorrente da agressão a outro apenado, ainda restaria a falta grave da desobediência ao servidor, aqui não afastada pela defesa. 8. Pelo não conhecimento do HC e, caso conhecido, pela denegação. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme os autos, o paciente, líder do Comando Vermelho, respondeu a procedimento disciplinar em razão do cometimento de falta grave, consubstanciada na conduta de "deixar de prestar obediência ao servidor ou respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se" e "prática de fato previsto como crime dolosos", apurada e aplicada pelo Conselho Administrativo Disciplinar da Penitenciária Federal de Catanduvas. (eDOC 3, p. 4-27)



    Inicialmente, quanto às nulidades apresentadas, o tribunal de origem asseverou que o decisum está suficientemente fundamentado. Ademais, defesa foi regularmente intimada e quedou-se inerte. 



    Registrou-se que foram garantidos contraditório e ampla defesa, razão por que não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa, in verbis:



    “Impende referir que a alegação de nulidade da decisão que homologou a falta disciplinar por falta de fundamentação já foi devidamente examinada e rechaçada por esta Corte Regional nos autos do agravo de execução penal - processo 5044270-89.2021.4.04.7000/TRF4, evento 11, VOTO2 (OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 07/10/2021) 



    Em relação às demais nulidades e irresignações trazidas a debate no âmbito desta impetração, cabe transcrever as informações prestadas pela autoridade impetrada, que de forma fundamentada assim se manifestou (evento 11, OFIC1), verbis:]



    "(...)Acresça-se, por oportuno, que a falta grave em comento e a instauração do respectivo Procedimento Disciplinar de Interno foram noticiadas no evento 81, enquanto que a conclusão com a condenação do apenado em sede administrativa constou dos documentos juntados ao evento 145, na data de 08/05/2020. 



    Anote-se que na data de 04/08/2020 foi juntada procuração outorgada em 10/07/2020 à Dra. Flavia Pinheiro Fróes (evento 154, PROC2), a quem foi destinada a intimação procedida no evento 161, em 18/08/2020, em observância à decisão do evento 155 (evento 155, DESPDECCAT1), que determinou a intimação das partes a respeito da condenação do apenado pela prática de falta grave, no caso, no Procedimento Disciplinar de Interno nº 08117.003747/2018-51/CD/PFCAT pela prática de falta grave ocorrida em 02/09/2018:



    [...]



    Nesse contexto, conforme ilustrado acima, verifica-se que a defesa foi regularmente intimada da condenação em exame, não tendo se manifestado no prazo legal. 



    Outrossim, a homologação decorreu da constatação por este Juízo de que o procedimento administrativo inserto no evento 145 transcorreu sem irregularidades, com a observância do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que foi oportunizada a manifestação da defesa que se quedou inerte. 



    Nesse particular, vale ressaltar que, em se tratando de falta de natureza grave, a legislação previu espécie de procedimento binário, com a atuação da autoridade administrativa e também do Juiz da Execução Penal, cada qual com atividades específicas em seus campos de atuações, e com reflexos e consequências próprias na execução da pena. 



    Nos termos do art. 47 da Lei 7.210/84 - LEP, a competência para instaurar e apurar a infração disciplinar é da autoridade administrativa (diretor do estabelecimento penal), competindo ao Juiz da Execução Penal aplicar determinados efeitos decorrentes do fato reconhecido como falta grave, conforme estabelece o seu art. 48, parágrafo único, in verbis:



    [...]



    No tocante à prescrição arguida, temos que os Tribunais Superiores têm entendido que diante da inexistência de legislação específica a reger a questão, deve-se atentar para o prazo previsto no artigo 109 do CP, qual seja, de 3 anos, a partir das modificações impostas pela Lei 12.234/2010, e de 2 anos para os fatos ocorridos anteriormente.



    [...]



    No caso em exame, a falta foi cometida em 02 de Setembro de 2018 (SEI n. 08117.003747/2018-51/CD/PFCAT), com decisão condenatória proferida pelo Diretor da PFCAT na data de 07 de Fevereiro de 2020 (evento 145, PROCADM3, pp. 29/47), transitada em julgado em 24 de Março de 2020 (evento 145, PROCADM3, p. 174); e homologada por este Juízo em 10 de Junho de 2021 (evento 186, DESPDECCAT1) o que afasta qualquer arguição de prescrição da pretensão punitiva. 



    E, ainda, no que se refere à questão debatida sobre desconstituir a falta grave pela extinção da punibilidade em face da ausência de representação do ofendido, tem-se que a falta não se baseou unicamente na prática de fato previsto como crime doloso (lesão corporal), mas também em "deixar de prestar obediência ao servidor ou respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se", nos termos constantes na Decisão nº 1/2020/CD-CAT/DIPF-CAT/PFCAT/DISPF/DEPEN, e conforme artigo 45, incisos V e VII do Anexo ao Decreto n.º 6.049/2007 c/c os artigos 50, inciso VI, 39, inciso II e 52, caput, 1ª parte, todos da Lei n.º 7.210/84 e o artigo 129, caput, do Código Penal. Ademais, tal questão foi apreciada pela autoridade administrativa, tendo merecido a seguinte decisão, que não foi objeto de impugnação pela defesa:



    [...]



    No caso em tela, respeitada a via estreita da presente ação constitucional, na linha das informações prestadas pela autoridade impetrada, não verifico qualquer nulidade na penalidade aplicada ao paciente e mantida pela decisão impugnada. Conclusão em sentido contrário ao manifestado, quanto ao reconhecimento das teses trazidas pela defesa (nulidades decorrentes do procedimento disciplinar) demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.” (eDOC 6, p. 7-14)



    Ressalto, ainda, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República, que a DPU participou de audiência no PAD e apresentou defesa final. Logo, não se verifica ausência de defesa técnica. (eDOC 2, p. 176-182)



    Ao julgar o recurso em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 



    “A defesa requer o afastamento da decisão de primeiro grau que reconheceu a prática de falta grave ou sua desclassificação para falta de natureza média. 



    A Corte estadual denegou a impetração originária, explicitando os fundamentos a seguir transcritos (e-STJ fls. 579/582):



    A r. decisão hostilizada, que homologou a decisão administrativa condenatória - Decisão nº 1/2020/CD-CAT/DIPF-CAT/PFCAT/DISPF/DEPE N 10905439), (processo 5003362-92.2018.4.04.7000/PR, evento 186, DESPDECCAT1 ) literaliza - "(...)"2.1. Quanto à conclusão do Procedimento Disciplinar de Interno nº 08117.003747/2018-51/CD/PFCAT, extrai-se que MARCIO DOS SANTOS NEPOMUCENO foi condenado à sanção disciplinar, pela prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em "deixar de prestar obediência ao servidor ou respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se" e "praticar de fato previsto como crime dolosos", qual seja, lesão corporal, nos termos constantes na Decisão nº 1/2020/CD-CAT/DIPFCAT/PFCAT/DISPF/DEPEN (10905439)" (evento 145). [...]. Antes, porém, considerando a inexistência de impugnação acerca da legalidade do Procedimento Disciplinar de Interno em questão, bem como, a constatação de que em seu curso, foram observados os Princípios do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa, HOMOLOGO a decisão administrativa condenatória - Decisão nº 1/2020/CD-CAT/DIPFCAT/PFCAT/DISPF/DEPEN (10905439).



    Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a ensejar o provimento do recurso ordinário, visto que, na forma como descrita pela instância ordinária, ainda que excluída a lesão corporal leve, subsiste a desobediência ao servidor público, conduta praticada pelo paciente que configura falta de natureza grave.



    Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a desconstituição ou desclassificação de falta grave implica revolvimento fático-probatório, providência vedada em habeas corpus.



    [...]



    Na mesma linha de raciocínio, ainda que excluída a conduta de lesão corporal como pretende a defesa, não há que se falar em excesso de execução, tendo em vista a subsistência de uma segunda conduta devidamente enquadrada como falta grave. 



    Quanto às nulidades aventadas, o aresto combatido asseverou que o decisum está suficientemente fundamentado, a defesa foi regularmente intimada e quedou-se inerte, salientando que foram garantidos contraditório e ampla defesa, inexistindo o cerceamento alegado.



    Destaco os seguintes trechos (e-STJ fls. 582/589):



    Impende referir que a alegação de nulidade da decisão que homologou a falta disciplinar por falta de fundamentação já foi devidamente examinada e rechaçada por esta Corte Regional nos autos do agravo de execução penal - processo 5044270-89.2021.4.04.7000/TRF4, evento 11,VOTO2 (OITAVA TURMA, Relator CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em 07/10/2021) Em relação às demais nulidades e irresignações trazidas a debate no âmbito desta impetração, cabe transcrever as informações prestadas pela autoridade impetrada, que de forma fundamentada assim se manifestou(evento 11, OFIC1), verbis:]



    "(...)Acresça-se, por oportuno, que a falta grave em comento e a instauração do respectivo Procedimento Disciplinar de Interno foram noticiadas no evento 81, enquanto que a conclusão com a condenação do apenado em sede administrativa constou dos documentos juntados ao evento 145, na data de 08/05/2020. Anote-se que na data de 04/08/2020 foi juntada procuração outorgada em 10/07/2020 à Dra. Flavia Pinheiro Fróes (evento 154, PROC2), a quem foi destinada a intimação procedida no evento 161, em18/08/2020, em observância à decisão do evento 155 (evento 155, DESPDECCAT1), que determinou a intimação das partes a respeito da condenação do apenado pela prática de falta grave, no caso, no Procedimento Disciplinar de Interno nº 08117.003747/2018-51/CD/PFCAT pela prática de falta grave ocorrida em 02/09/2018: [...]. Nesse contexto, conforme ilustrado acima, verifica-se que a defesa foi regularmente intimada da condenação em exame, não tendo se manifestado no prazo legal. Outrossim, a homologação decorreu da constatação por este Juízo de que o procedimento administrativo inserto no evento 145 transcorreu sem irregularidades, com a observância do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que foi oportunizada a manifestação da defesa que se quedou inerte. Nesse particular, vale ressaltar que, em se tratando de falta de natureza grave, a legislação previu espécie de procedimento binário, com a atuação da autoridade administrativa e também do Juiz da Execução Penal, cada qual com atividades específicas em seus campos de atuações, e com reflexos e consequências próprias na execução da pena. [...]. No caso em tela, respeitada a via estreita da presente ação constitucional, na linha das informações prestadas pela autoridade impetrada, não verifico qualquer nulidade na penalidade aplicada ao paciente e mantida pela decisão impugnada. Conclusão em sentido contrário ao manifestado, quanto ao reconhecimento das teses trazidas pela defesa (nulidades decorrentes do procedimento disciplinar) demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.



    Não vislumbro, portanto, as nulidades suscitadas.



    Por outro lado, o entendimento sedimentado nesta Corte Superior é que a oitiva judicial do apenado é prescindível quando realizada anteriormente no PAD. Inexiste prejuízo demonstrado pela defesa apto a ser sanado nesta via.



    [...]



    Por fim, não há que se falar em regressão de regime, tendo em vista que o apenado encontrava-se em regime fechado e nele permaneceu após a homologação da falta grave. Sua colocação em isolamento por determinado período de tempo pela administração penitenciária não configura regressão definitiva para justificar a necessidade de oitiva judicial.” (eDOC 8)



    Verifico, portanto, que a penalidade foi aplicada e homologada a partir de provas idôneas constantes dos autos, respeitadas as garantias do paciente. Precedentes: HC 203.764 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2021; e HC 201.768 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente